Tribunal: TJDFT
Processo: 0717637-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717637-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: EG COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA EIRELI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco Bradesco S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, ante acordo celebrado entre as partes, deferiu a suspensão do prazo processual por seis (6) meses. Em suas razões, o agravante afirma que as partes celebraram acordo para pagamento da dívida confessada pela sociedade empresária recorrida no prazo de setenta e dois (72) meses, bem assim, em idêntico prazo, a suspensão do processo executivo, que poderia ser retomado no caso de inadimplemento das prestações pela agravada. No entanto, a decisão agravada suspendeu o feito por prazo diverso, que, segundo alega, será ineficaz para o cumprimento do negócio jurídico extraprocessual. Sustenta a viabilidade da suspensão do processo pelo prazo convencionado entre as partes, ainda que superior a seis (6) meses. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para determinar o sobrestamento do feito pelo prazo requerido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante sequer fez referência, deixando de delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre a relevância dos argumentos expendidos na petição recursal, porque encontram amparo em reiterado entendimento desta egrégia Corte, ausente o outro requisito legal, o pedido liminarmente formulado deve ser indeferido. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator